Tribunal: STF
Processo: Pet 9736
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
    A requerente relata que 
    “[...]
    A interposição de Recurso Extraordinário pautou-se em fundamentos legítimos, quais sejam as violações aos dispositivos constitucionais que garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa no bojo de qualquer procedimento judicial. Permissa vênia, ao contrário do entendimento exarado pelo Exmo. Ministro Relator, o caso dos autos encontra resguardo no instituto da repercussão geral.
    Imprescindível frisar que resta presente a repercussão geral in casu sob a ótica de que o julgamento do recurso supera o aspecto subjetivo das partes, despertando o interesse coletivo (prestação jurisdicional, contraditório e ampla defesa), bem como político, dada a natureza eleitoral do processo, capaz de afetar o direito constitucional de sufrágio.” (pág. 1-2 do doc. eletrônico 1).
    Afirma, ainda, que
          “[...] o Recurso Extraordinário fora fundamentado nos arts. 102, III, “a” e 121, § 3º, da Constituição Federal, por força da violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX da Carta Maior. Foi evidenciada pelo demandante a necessidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto aos excessos praticados, os quais consubstanciaram afronta direta à CRFB, prejudicando, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa e atingindo, ainda, os direitos relacionados ao sufrágio. (pág. 2-3 do doc. eletrônico 1).
    Requer
    “[...] a concessão da presente medida cautelar a fim de, primeiramente, suspender o trânsito em julgado da AIJE 0000686-62.2016.6.19.0076 e de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pela ora Requerente.” (pág. 18 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, destaco que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Por outro lado, o pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda resta pendente no Tribunal de origem.
    O art. 1029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil assim estabelece:
    “Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    Admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas nas hipóteses em que o mesmo já tenha sido admitido na origem. No caso, não se verifica a presença desse requisito, o que vai de encontro ao teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem, respectivamente:
    “Súmula 634: Não compete ao supremo tribunal federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    Com efeito, a ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Assim, tanto pela legislação processual vigente como pela jurisprudência, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de esta Corte já ter reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator